Tribunal: TJDFT
Processo: 0705940-25.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento individual de sentença coletiva. Pretensão de suspensão em razão de ação rescisória. Inexistência de prejudicialidade externa. Inexigibilidade do título afastada. Atualização do débito após a EC 113/2021. Incidência da Selic sobre o valor consolidado. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que, no cumprimento individual de sentença derivado de ação coletiva, acolheu parcialmente a impugnação quanto aos juros de mora e determinou a aplicação da taxa Selic, a partir da EC 113/2021, sobre o valor consolidado da dívida.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se a ação rescisória configura causa de prejudicialidade externa apta a suspender o cumprimento de sentença; (ii) examinar a alegada inexigibilidade do título judicial; e (iii) determinar se há excesso de execução em razão dos critérios de atualização do débito, especialmente quanto à aplicação da taxa SELIC.
III. Razões de decidir
3. A existência de ação rescisória, sem deferimento de tutela de urgência, não prejudica a exigibilidade do título judicial transitado em julgado, inexistindo causa para suspensão do cumprimento de sentença.
4. A coisa julgada impede rediscussão do mérito do título executivo, sendo inadequada a impugnação ao cumprimento de sentença para veicular alegação de inexigibilidade fundada em suposta contrariedade ao Tema 864 do STF ou à legislação de responsabilidade fiscal.
5. Após a EC 113/2021, a Selic incide sobre o valor consolidado do débito, compreendendo o montante corrigido e acrescido dos juros legais até sua vigência, sem configurar cumulação indevida de índices.
6. A Resolução CNJ 303/2019 harmoniza-se com a sistemática constitucional de atualização dos débitos fazendários, não se verificando vício apto a afastar sua aplicação.
IV. Dispositivo
7. Recurso não provido.

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 1.007, §1o; 313, V, “a”; EC 113/2021; Resolução CNJ 303/2019, art. 22, §1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1951904, 0723087-35.2024.8.07.0000, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 1a Câmara Cível, j. 09/12/2024; TJDFT, Acórdão 2072915, 0733405-43.2025.8.07.0000, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 26/11/2025; TJDFT, Acórdão 2070060, 0733446-10.2025.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 12/11/2025; STF, RE 905.357 (Tema 864); STF, RE 1.516.074/TO (Tema 1.349); STF, RE 966.177 RG-QO.